Tribunal: TJBA
Processo: 0504568-66.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504568-66.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DE CASTRO

Advogado(s)
:
SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO, DENIVALDO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MIRELLE BEMBEM MOURA DE CASTRO e outros (3)

Advogado(s)
:
CASSIO FRANCISCO DOS SANTOS, LUIZE CERQUEIRA CHIACCHIO, DANIEL BARROS GOMES, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE POSSE DE MÁ-FÉ. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO. PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, condenando o réu, ora Apelante, ao pagamento de R$ 145.613,60, e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. Discute-se no recurso, após reiteração de preliminares, o mérito da condenação, a distribuição do ônus da prova quanto à existência e ao valor das benfeitorias, bem como a improcedência dos pleitos reconvencionais de indenização por lucros cessantes (aluguéis) e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o possuidor, ainda que de má-fé, tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel; (ii) estabelecer se o laudo pericial produzido é prova suficiente para quantificar o valor da indenização, ante a ausência de prova em contrário pelo réu/Apelante; e (iii) determinar se há provas nos autos que sustentem os pedidos reconvencionais de reconhecimento de um contrato de aluguel verbal e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por benfeitorias visa a coibir o enriquecimento sem causa daquele que retoma o bem, sendo devido o ressarcimento das benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé e também das úteis, se autorizadas, conforme a interpretação sistemática do Código Civil.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A desconstituição de laudo pericial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, exige a produção de prova robusta em sentido contrário, não bastando meras alegações genéricas. No caso, o Apelante não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar a perícia que fundamentou a condenação.

A procedência do pedido reconvencional depende da comprovação dos fatos alegados. A alegação de um pacto verbal de aluguel, desprovida de lastro probatório mínimo, não é suficiente para fundamentar uma condenação por lucros cessantes.

A reparação por dano moral exige a demonstração inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Conflitos familiares, por si sós, não configuram ofensa anormal à personalidade apta a gerar o dever de indenizar, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. O possuidor tem direito ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas em imóvel, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do proprietário, cabendo ao réu o ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor quanto à existência e ao valor de tais benfeitorias. 2. A ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado em reconvenção, como a existência de contrato verbal de aluguel ou a ocorrência de dano moral indenizável, acarreta a sua improcedência.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, art. 1.219. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência determinante para a decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504568-66.2016.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
PAULO CESAR DE CASTRO
e como Apelados
S-MASTER COMERCIAL EIRELI
e
LANCHONETE IMPERIO LTDA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01